Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO e MONICA DE ARAUJO DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por JESSICA DE SOUSA PAIVA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou os agravantes a indenizar pela fruição do bem, ressarcir as despesas condominiais e IPTU (ID 53100947 na origem). Na fase de cumprimento de sentença, a autora postulou o pagamento das despesas condominiais e de IPTU e apontou crédito de R$1.445,29. JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO e MONICA DE ARAUJO DA SILVA impugnaram o cumprimento de sentença e sustentaram a ilegitimidade da requerente, porque não comprovou o pagamento das despesas condominiais. Aduziram que a quitação foi realizada pelos atuais proprietários do imóvel, que o adquiriram em 03/07/2018, conforme “fatos novos demonstrados nos Embargos de Terceiros n. 0712867-76.2018.8.07.0003”. Subsidiariamente, requereram fosse determinado que a autora comprovasse que pagou os débitos para fazer jus ao ressarcimento. O juízo rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, os executados reiteraram a impugnação ao cumprimento de sentença. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar o sobrestamento do processo até decisão final. Quanto ao mérito, requereram o provimento para “reconhecer que o Cumprimento de Sentença resta prejudicado em razão da modificação dos fatos noticiados nos Embargos de Terceiros e também pela juntada dos comprovantes de pagamento das despesas cobradas, ou ainda, acolhendo o pedido subsidiário determinando à agravada que comprove que pagou os débitos que cobra no cumprimento de sentença, e assim deve ser ressarcida, ou que tais débitos existem e, assim, necessita dos valores para quitá-los”. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De acordo com a sentença de ID 53100947, os réus foram condenados ao pagamento: a) de indenização por fruição, desde o dia da celebração do contrato até o dia da reintegração definitiva na posse, valor de 0,3% do bem, corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) de R$ 612,67 [seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos], a título de débito de condomínio, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data da planilha, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) de R$ 146,16 [cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde o vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os réus interpuseram apelação, ID 57741678, improvida e majorados os honorários para 12% (doze por cento) nos termos do acórdão de ID 89368951. Acolhidos os embargos de declaração, a fim de suspender a exigência das verbas de sucumbência, ID 893688979. Requerido o cumprimento de sentença, ID 152327088, os executados apresentaram impugnação na qual sustentaram a ilegitimidade da credora para cobrar os valores em questão, por não ter comprovado o pagamento. Quanto o valor relativo às despesas de condomínio, alegaram ter vendido o imóvel e os atuais proprietários efetuaram o pagamento das despesas. Manifestação da credora, ID 161810790. Decido. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC/2015). E ainda, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015)”. Transcorrido o prazo para interposição de recurso ou não mais havendo possibilidade de recorrer, opera-se trânsito em julgado, tornando seu teor imutável e indiscutível, em observância aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica. Portanto, “não cabe na fase de cumprimento de sentença rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo judicial, vez que a oportunidade já restou superada, estando evidenciada a ocorrência da preclusão” (Acórdão 1218559, 07139986120198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Conforme jurisprudência deste e. Tribunal, “a fase de cumprimento da sentença é a última das 5 (cinco) fases do procedimento e tem como finalidade apenas a satisfação do crédito constituído em benefício do credor. A essa altura do curso do processo o crédito já é certo, líquido e exigível. Por isso, a referida situação impede a rediscussão a respeito dos temas de mérito da causa em questão, de acordo com a regra prevista no art. 508 do CPC, sendo inadmissível a produção de prova testemunhal na aludida fase” (Acórdão 1269450, 07204707820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação carece de plausibilidade, uma vez que contraria um princípio fundamental do direito: o da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Os agravantes aduziram que “há fatos novos demonstrados nos Embargos de Terceiros n. 0712867-76.2018.8.07.0003, restando comprovado que os requeridos JORGE e MÔNICA venderam o imóvel para RAFAEL o qual, em 03/07/2018, vendeu para os atuais proprietários MARCELA e DEOCLÉCIO e que os atuais proprietários realizaram o pagamento de todos os débitos pendentes”. É estranho ao processo executivo a discussão de fatos que poderiam ser alegados na fase de conhecimento, mas deixaram de ser levados ao conhecimento do julgador. E a hipótese dos autos, a alegação de pagamento é por terceiro e não pelos devedores, cuja obrigação está constituída no título judicial. Não se discute mais a obrigação condominial, mas o cumprimento da condenação materializada no título executivo. De mais a mais, na eventualidade do pagamento da dívida por condomínio por terceiro, haveria, em tese, o seu direito de regresso contra o antigo proprietário do imóvel ao tempo do nascimento da obrigação. Tendo em vista que essa questão foi equacionada pela sentença, a credora poderia ser chamada a responder pela obrigação, o que a legitima e revela o seu interesse no recebimento do crédito. É importante ressaltar que, no cumprimento de sentença, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3.A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46